Tribunal: TJES
Processo: 5000269-06.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-06.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUGO DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000269-06.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
HUGO DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA
Ação de origem: 5001038-24.2023.8.08.0012
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA ANÁLISE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. PROCESSO REMETIDO REMETIDO PARA TURMA RECURSAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
Cuida-se de agravo de instrumento manejado por HUGO DE OLIVEIRA ROCHA, pelos fatos a seguir descritos resumidamente. Narra o agravante que: i) na ação nº 5001038-24.2023.8.08.0012, em trâmite perante o 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, é demandante e, nessa condição, pretendeu que lhe fosse reconhecido o benefício da justiça gratuita, no intuito de manejar o competente recurso inominado sem o correspondente preparo; ii) o Juízo de origem, a respeito do ponto, negou o pedido em destaque, sob o seguinte fundamento: “
Trata-se de ação que tem como objeto a compra de um Iphone no valor de R$ 3.799,00. Não há como considerar pobre quem tem condição financeira de investir tal quantia em um telefone, ainda que com pagamento parcelado. Aliás, o CPC permite também permite o parcelamento das custas, mas o autor preferiu tentar a isenção do pagamento do tributo. Ante o exposto, INDEFIRO a AJG.
”; iii) afirma se encontrar no estado de miserabilidade jurídica, na medida em que é “
acadêmico de direito, na Universidade Federal do Espírito Santo, além disso é estagiário de direito, e recebe cerca de um salário mínimo referente a sua bolsa de estágio, tendo que arcar com seu transporte, alimentação e diversos outros custos de sua vida
”; iv) estão presentes, no seu entender, os requisitos para a concessão da medida solicitada.

(2).
Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

(3).
No âmbito desta Turma Recursal, o agravo de instrumento em comento não foi conhecido pelo Relator, de modo que o agravante manejou agravo interno contra a referida decisão monocrática.

(4).
A despeito disso, constata-se que no âmbito do feito de origem, tombado sob o nº 5001038-24.2023.8.08.0012, o Juízo
a quo
recebeu o recurso inominado no duplo efeito, remetendo o processo, em consequência, para a Turma Recursal. Com isso, levando em conta que o objetivo aqui tratado volta-se exclusivamente à análise da concessão (ou não) dos benefícios da justiça gratuita à pessoa do agravante, tem-se por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse recursal neste instrumento. Com isso, caberá exclusivamente ao Colégio Recursal competente averiguar, a partir da subida à Instância Superior do próprio feito originário, se está presente (ou não) o requisito de admissibilidade recursal consistente na necessidade do preparo ou na concessão da gratuita

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)